Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-90.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-90.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE DE ARAUJO BARROSO - CPF: 045.431.321-73 (APELANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), GLEICE KELLY APARECIDA PENHA DE SOUZA - CPF: 055.414.461-12 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU PROVA DE ABALO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Edilene de Araujo Barroso e Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de protesto e negativação indevidos relacionados a faturas declaradas inexigíveis judicialmente, bem como nova cobrança considerada excessiva.

Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade das cobranças de R$ 1.838,48 (nov/2023) e R$ 1.006,08 (mai/2024), determinar a retirada do protesto, a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.036,00 por danos morais à autora Edilene, além de multa pelo descumprimento da liminar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível majoração do valor fixado a título de indenização por dano moral em razão de duas negativações reconhecidamente indevidas em nome da autora Edilene; e (ii) saber se é devida indenização por danos morais à coautora Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza, locatária da unidade consumidora, ante os supostos constrangimentos sofridos.

III. Razões de decidir
O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e função pedagógica. Reconhecida a reiteração da conduta lesiva, mostra-se adequado majorar a indenização para R$ 7.000,00. Em relação à autora Gleice Kelly, não há prova de protesto, negativação ou qualquer restrição creditícia em seu nome, tampouco evidência de abalo moral concreto. Ausente, portanto, pressuposto para configuração do dano extrapatrimonial. Quanto à multa pelo descumprimento da decisão liminar, já reconhecida e fixada na origem, não subsiste interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para majorar o valor da indenização por danos morais devida à autora Edilene de Araujo Barroso para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de protestos e negativações indevidas em nome de consumidor justifica a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, conforme os princípios da proporcionalidade e da função reparadora e pedagógica da compensação. 2. Não é cabível indenização por dano moral à parte que, embora usuária indireta do serviço, não tenha sofrido inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto ou outros efeitos concretos passíveis de abalo anímico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edilene de Araujo Barroso e outra
visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta que nos autos da a
ção declaratória de inexibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo como indevido o protesto no valor de R$ 1.838,48, referente à fatura do mês de novembro de 2023, e declarando inexigível a cobrança relativa à fatura do mês de maio de 2024, no valor de R$ 1.006,08, concernente à mesma unidade consumidora. Ainda, determinou a retirada do protesto, a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.036,00 (equivalente a dois salários-mínimos à época), com atualização pela SELIC, além da imposição de multa pelo descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida.

Inconformadas, as apelantes sustentam a existência de duas negativações indevidas, uma referente à fatura de novembro de 2023 e outra à de maio de 2024, ambas reconhecidamente inexigíveis, mas apenas uma considerada para fins de indenização, formulando pela majoração do quantum indenizatório.

Postulam pelo arbitramento de indenização à autora

Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza, locatária da unidade consumidora, sob a alegação de que esta sofreu constrangimentos injustificados em decorrência da atribuição da inadimplência a sua responsabilidade perante a locadora. Requerem, ao final, pela imposição de multa pelo descumprimento da ordem de retirada dos protestos, no valor de R$ 500,00, caso a medida não seja cumprida no prazo de 24 horas.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 311097360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Edilene de Araujo Barroso e
Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza moveram
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência

em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo a

ocorrência de protesto e negativação indevida do nome da primeira autora, Edilene, relativamente a débito anteriormente declarado inexigível judicialmente, além da emissão de nova fatura com cobrança considerada excessiva, resultando em nova negativação.

Alegam que a autora Edilene é titular da unidade consumidora no 6/3000843-7, sendo a unidade locada à coautora Gleice, quem efetivamente usufrui do serviço de fornecimento de energia elétrica. Sustentam que houve protesto indevido de débito no valor de R$ 1.838,48, referente à fatura de novembro de 2023, valor este já declarado inexigível no processo n. 1078765-79.2023.8.11.0001, no qual fora deferida liminar para suspender sua cobrança e, posteriormente, prolatada sentença confirmando tal inexigibilidade.

Além disso, afirmam que, em maio de 2024, foi emitida nova fatura no valor de R$ 1.006,08, valor este considerado exacerbado frente à média de consumo da unidade, sendo esta cobrança igualmente indevida, o que teria gerado novo registro restritivo de crédito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo como indevido o protesto no valor de R$ 1.838,48, referente à fatura do mês de novembro de 2023, e declarando inexigível a cobrança relativa à fatura do mês de maio de 2024, no valor de R$ 1.006,08, concernente à mesma unidade consumidora. Ainda, determinou a retirada do protesto, a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.036,00 (equivalente a dois salários-mínimos à época), com atualização pela SELIC, além da imposição de multa pelo descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida.

Inconformadas, as apelantes sustentam a existência de duas negativações indevidas, uma referente à fatura de novembro de 2023 e outra à de maio de 2024, ambas reconhecidamente inexigíveis, mas apenas uma considerada para fins de indenização, formulando pela majoração do quantum indenizatório.

Postulam pelo arbitramento de indenização à autora

Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza, locatária da unidade consumidora, sob a alegação de que esta sofreu constrangimentos injustificados em decorrência da atribuição da inadimplência a sua responsabilidade perante a locadora. Requerem, ao final, pela imposição de multa pelo descumprimento da ordem de retirada dos protestos, no valor de R$ 500,00, caso a medida não seja cumprida no prazo de 24 horas.

Por proêmio, ainda que se reconheça, a legitimidade ativa da autora Gleice Kelly Aparecida Penha de Souza, porquanto destinatária final do serviço público de energia elétrica, a prova dos autos não permite acolher seu pedido de indenização por dano moral.

Isso porque, a alegação de que Gleice teria sofrido abalo anímico relevante em razão da cobrança excessiva da fatura de maio de 2024, por si só, não basta à configuração do dano moral, sobretudo quando ausente comprovação de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, negativação, protesto ou qualquer outra medida constritiva ou vexatória em seu desfavor.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal afasta a reparação moral quando não demonstrado abalo concreto, ou quando os fatos se limitam a cobranças administrativas ou controvérsias contratuais ordinárias. Na hipótese, os elementos dos autos revelam que a autora não teve seu nome negativado ou protestado, tampouco houve demonstração de que tenha sofrido limitações creditícias ou transtornos de ordem pessoal suficientemente graves que ensejem reparação extrapatrimonial.

Logo, não há falar em reforma do julgado quanto à improcedência do pedido formulado por Gleice Kelly.

No que tange ao pleito de majoração do dano moral a autora
Edilene de Araujo Barroso,

é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por fim, no que se refere à multa cominatória, a
sentença de origem reconheceu expressamente o
descumprimento da liminar que determinava a exclusão do protesto
e, corretamente,
fixou multa diária pelo descumprimento da medida judicial
, padecendo de interesse recursal no ponto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025